Tribunal: TJES
Processo: 5001407-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001407-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA SANTANA PEREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: LOCVAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001407-95.2022.8.08.0030.

RECORRENTE: FERNANDA SANTANA PEREIRA RIBEIRO
.

RECORRIDO:
ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
e OUTROS.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COLISÃO. ORÇAMENTOS E NOTAS APRESENTADAS APÓS A INICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DE ALGUNS SERVIÇOS COM OS DANOS DO ACIDENTE. VALOR ARBITRADO EM INDNEIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. PRESENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação de
Indenização por danos morais

ajuizada por FERNANDA SANTANA PEREIRA RIBEIRO

em face de
ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
e OUTROS
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 20/11/2021, ao conduzir o seu veículo GOL na RODOVIA ES 245 LINHARES – ES, o veículo FIAT STRADA conduzido na mesma mão pelo requerido Rogério que vinha atrás, forçou uma ultrapassagem, em alta velocidade, aparentemente havia ingerido bebida alcoólica, colidiu com um caminhão que vinha no sentido contrário bem como seu veículo. Informa ainda que o tempo estava chuvoso e a rodovia possui muitos buracos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO os requeridos SONIA GOMES ROCHA e ROGERIO BATISTA DOS SANTOS, de forma solidária, nos seguintes termos:

A) PAGAREM à autora FERNANDA SANTANA PEREIRA RIBEIRO o valor de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde o evento danoso;

B) PAGAREM o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, mantida a sentença, intimem-se os requeridos para cumprimento da sentença, em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC.

Havendo o pagamento, expeça-se alvará em favor do patrono do autor, devendo se manifestar em cinco dias quanto à quitação do débito.

Não havendo pagamento, à Contadoria para cálculo do valor devido, com a incidência da multa de 10%, vindo conclusos para penhora on line.
[...]

Irresignado com a sentença ID n°6327923, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que os requeridos não foram condenados ao ressarcimento da totalidade dos danos materiais

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma do julgado.

Pois bem, analisando os autos nota-se que o recorrido não guardou a devida distância de segurança frontal entre o veículo em que dirigia e o veículo do recorrente, logo o recorrido deve responder pelos danos materiais causados ao veículo da parte recorrente.

Destarte, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os outros, configurando infração administrativa grave o desatendimento a esta norma legal (arts. 29 e 192 do referido diploma legal).

Pois bem, embora a autora narre que o conserto do veículo ficou em valor superior ao do orçamento apresentado junto a inicial, entendo que a sentença não merece modificação, dado que algumas notas de serviços trazidas posteriormente entendo que não guardam relação com os danos do acidente, como a higienização, limpeza profunda, bem como a manutenção no módulo de injeção. Portanto, entendo que o orçamento apresentado na inicial é abrange os reparos no veículo da autora e por isso, a sentença não merece modificação.

Ademais, a recorrente requer a restituição das viagens de Uber, no valor de R$59,47. Todavia, essas viagens não foram comprovadas adequadamente, a recorrente apenas juntou o
print
da viagem, com destino e valor, impossibilitando saber quem as utilizou. Diante disso, o valor de R$59,47 não deve ser liquidado pelo recorrido visto que não há provas suficientes que atestem quem as utilizou.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)